Tribunal: TJDFT
Processo: 0700790-19.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700790-19.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF, DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE E AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DO DF - SINDIVACS D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra sentença da Primeira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. Reside a controvérsia em determinar se o Distrito Federal deve realizar concurso público para os cargos de Agente de Vigilância Ambiental – AVA e Agente Comunitário de Saúde – ACS, os quais, atualmente, têm sido preenchidos por meio de contratações temporárias. Na audiência de mediação, realizada em 21/2/2024, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e o Sindicato dos Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde e Agentes Comunitários de Saúde do DF – SINDIVACS comprometeram-se a apresentar proposta de acordo judicial. Foi apresentada proposta de acordo pelo SINDIVACS (ID 58868910). Anteriormente, a parte também requisitou a correção do seu endereço de cadastrado no sistema (ID 55906318). Assim, corrija-se o cadastro do SINDIVACS, conforme requerido (ID 55906318 e 58179948) e reitere-se a última intimação que lhe foi endereçada (ID 57917084). No mesmo sentido, intimem-se o Distrito Federal e o Ministério Público para que se manifestem no prazo de 15 dias sobre a proposta de acordo. Publique-se. Intimem-se. À secretária para providências. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 24 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator